Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-07.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004296-07.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARIO MARCIO FERREIRA - CPF: 051.458.411-40 (APELANTE), WISLLEY OLIVEIRA DA CONCEICAO NEVES - CPF: 078.603.931-07 (APELANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 038.025.911-78 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO MARCIO FERREIRA - CPF: 051.458.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além
do pagamento
de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A denúncia relata que o acusado foi flagrado portando porções de maconha e cocaína e, após fuga para o interior de sua residência, foram localizadas outras porções de entorpecentes e uma balança de precisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade absoluta por violação de domicílio; (
ii
) aferir a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, admite o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da CF e a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A fuga do acusado para o interior do imóvel ao avistar os policiais, aliada à prévia denúncia sobre a venda de drogas no local e à apreensão de entorpecentes em seu poder, constitui circunstância objetiva que justifica o ingresso domiciliar sem mandado.

A materialidade do delito está demonstrada por
L
audo
T
oxicológico,
A
uto de
A
preensão e
B
oletim de
O
corrência que atestam a presença de 618,82g de maconha e 5,23g de cocaína, bem como a apreensão de balança de precisão.

A autoria restou comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que relataram a apreensão das drogas com o acusado
,
dentro da residência, corroborando as provas materiais constantes nos autos.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada
na fração de
1/2, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a presença de instrumentos comumente utilizados
para
a traficância.

A sentença respeitou o Enunciado nº 48 do TJMT ao considerar a quantidade de drogas apenas na terceira fase da dosimetria, evitando
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito
de
crime permanente, devidamente justificadas
a posteriori
.

A posse de
expressiva quantidade e variedade
entorpecentes
em porções
, dinheiro em espécie e balança de precisão
demonst
ra
m
elementos
suficientes

de tráfico ilícito
de entorpecentes
, aptos a embasar a condenação.

A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser modulada em razão da quantidade e variedade das drogas, quando tais elementos não forem considerados na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33, caput e §4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.492.256
AgR-EDv-AgR
, Rel. Min. Edson Fachin,
Pleno
, j. 17.02.2025; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.06.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
o
r

W
isl
ley
O
liveira da
C
onceição
N
eves
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese:
a) preliminarmente, nulidade absoluta do processo pela violação
de
domicílio, alegando que o ingresso dos agentes na moradia do apelante foi arbitrário e sem autorização; b) no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
; c) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em seu patamar máximo (2/3).

C
ontrarrazões, pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da busca domiciliar e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

A Procuradoria de Justiça, por meio do
Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza,
manifestou-se pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto
por

Wislley
Oliveira da Conceição Neves
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio, alegando que o ingresso dos agentes na moradia do apelante foi arbitrário e sem autorização. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em seu patamar máximo (2/3).

Feitas essas considerações, passo à análise da preliminar.

VOTO (DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

A defesa suscita a nulidade absoluta das provas decorrentes da busca domiciliar, sob o argumento de que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial ou consentimento, apoiando-se apenas em movimentação suspeita, em afronta ao art. 5º, XI, da C
onstituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

Após detida análise dos autos,

entendo
que a alegação não merece prosperar.

A Constituição Federal estabelece, no referido artigo, a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. No caso dos autos, constata-se que a busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, notadamente por se tratar de crime permanente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº. 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou tese no sentido de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

No caso em análise, verifica-se que a ação policial foi precedida de informações recebidas de transeuntes sobre a comercialização de entorpecentes por dois indivíduos em frente a uma residência localizada no bairro Residencial Nova Canaã. Na oportunidade, os policiais foram informados das características dos suspeitos, sendo que um deles trajava camiseta gola polo de cor laranja, azul e branca, e o outro vestia camiseta preta.

Ao se aproximarem do local indicado, os policiais avistaram os denunciados que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga para o interior da residência, desobedecendo ordem de parada. Diante disso, os agentes realizaram o acompanhamento e, após contenção, efetuaram busca pessoal nos suspeitos.

Na busca pessoal, foram localizados com o apelante
Wislley
,

e
m seus bolsos
06 (seis) porções pequenas de maconha, 03 (três) trouxinhas de cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Com o corréu Mario, foram encontrados
em sua bermuda
, 06 (seis) porções pequenas de maconha, 04 (quatro) trouxinhas de cocaína e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Tais circunstâncias, somadas às informações prévias recebidas, constituíram fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência do apelante, onde foram encontradas mais porções de drogas e uma balança de precisão com resquícios de maconha.

Portanto, a
entrada na residência d
o
apelante
ocorreu após a constatação do flagrante delito em via pública, quando já havia elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, o que legitima a ação policial, nos termos da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja prática se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a conduta típica. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores autoriza o ingresso em domicílio, independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito, como ocorreu no presente caso, em que
re
s
tou caracterizado o flagrante
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

(...) TESE:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
Dje
28/11/2024; RE 1466339
AgR
, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
DJe
de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe
de 24/4/2009. (RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025).

No mesmo sentido, cito o entendimento do STJ, consubstanciad
o
no seguinte julgado:

[...]
3. Nos termos do art. 5º, XI, da CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4.

Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando ocorre no interior do domicílio do acusado, mesmo sem autorização judicial ou consentimento expresso do morador, desde que existam fundadas razões para a entrada forçada na residência
." (HC 681.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).

No caso, as informações prévias recebidas pelos policiais sobre a utilização da residência para tráfico de drogas, o histórico de prisões anteriores no mesmo local, a visualização da movimentação típica de usuários no entorno da casa e, principalmente, o comportamento da acusada que, ao notar a presença policial
se evadiram para dentro da
residência e, posteriormente,
tentou se desfazer de uma carteira de cigarros (constatado conter entorpecentes), constituem fundadas razões objetivas que autorizavam o ingresso no domicílio, não havendo afronta ao direito à inviolabilidade domiciliar.

A apreensão das drogas ocorreu como consequência do ingresso legítimo, confirmando a situação de flagrância que já se evidenciava pelos elementos anteriores.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto
.

III.
DA TESE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa sustenta que as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório, alegando que não há elementos concretos que demonstrem a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada, requerendo sua absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência
(ID. 302218866)
, Auto de Apreensão
(ID. 302218869)
, Laudo Toxicológico Definitivo nº 3.14.2021.73635-01
(ID. 302218887)
, que atesta a presença de maconha e cocaína, além da descrição minuciosa do material apreendido. O Laudo Pericial acostado aos autos comprova que as substâncias apreendidas são proscritas conforme Portaria SVS/MS nº 344/98, caracterizando a infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A autoria, por sua vez, também é inequívoca.

O apelante
Wislley
Oliveira da Conceição Neves foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes, em situação que revela
provas
robust
as
de destinação mercantil. Foram encontrados com o apelante, no bolso de sua bermuda, 06 (seis) porções pequenas de maconha, 03 (três) trouxinhas de cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Em continuidade às diligências, em busca domiciliar, foram encontrados em um dos quartos da casa, dentro de um guarda-roupas, 01 (uma) barra grande e 03 (três) pedaços médios de ma
conha, bem como uma balança digital de precisão com resquícios de maconha.

Os
policiais militares, em seus depoimentos prestados em juízo
,
relataram com precisão que o apelante foi flagrado com drogas, juntamente com artefatos que corroboram a mercantilização do entorpecente.

O policial militar Fernando Cesar de Oliveira apresentou depoimento coerente e linear em juízo, narrando de forma pormenorizada os fatos
(ID.
122011756
)
:

(...)
Então, a gente estava patrulhando pela área lá, quando um morador local lá, um transeunte, parou, a gente informou que tinha dois cidadãos, um
cara
que passou a característica deles, que estariam comercializando, não só na data da prisão, como em outras datas anteriores naquela região. A gente pegou as informações da característica e o que ele passou para nós e deslocamos até o local. No local, a gente conseguiu fazer a detenção deles aí, cada um com algumas porções de maconha, de droga no bolso e determinadas
quantias em dinheiro
também. Aí foi feita a busca domiciliar e foi encontrada uma barra, acho que uma barra e meia, uma barra entorpecente também, com eles. Balança de precisão. (...) A gente aproximou, isso, a gente aproximou dele e correu para o interior da residência. A gente conseguiu fazer a abordagem dele. Aí, na busca, o pessoal que foi repito, o policial, aí foi encontrada.
ele estava na frente da residência, ele estava na frente da casa. Então, quer dizer que, com ambos foi encontrada a droga? É, ambos foi encontrado com droga. E mais droga num quarto lá, é isso? Isso, isso. Houve disparo de arma de fogo por parte da polícia? Não, não, senhor. Por acaso, vocês quebraram alguma câmera dentro da casa, alguma coisa assim? Porque alega que quebraram um monte de câmeras, lâmpadas, essas coisas todas aí. Não, senhor. Perguntas Defesa: O senhor entrou
pra
dentro da casa? No quintal? Sim, foi feita a busca domiciliar. O senhor percebeu se lá tinha piscina, alguma coisa desse sentido? Não. O senhor não viu se tinha ou o senhor não percebeu? Eu não cheguei de ver. Foi o senhor que encontrou a droga lá dentro da casa, nos quartos? Ou foi algum outro soldado? Foi outro policial. O senhor não acompanhou a busca? Não, eu estava fazendo a detenção dos dois. Além dos dois
acusados aí presente, o
Wislley
e o Mário Marcio, tinha pessoa de idade lá no local? Não observei, não. Tinha não. Eles saíram correndo, em seguida vocês foram atrás deles? Fizemos um acompanhamento a pé. E na entrada, correndo
pra
dentro da casa, como que se deu? Alguém recebeu vocês ou vocês invocaram logo em seguida? Não, a gente fez o acompanhamento até conseguir abordar eles, né? Eu estava bem atrás deles, aí conseguimos efetuar a prisão, a detenção, né? E eles ofereceram resistência ativa o tempo todo. Anteriormente o senhor falou que eles tinham recebido a denúncia, parece, antes desses fatos. Vocês tinham já abordado qualquer um deles anteriormente? Não. Essa foi à primeira vez? Isso. Tinha indício que estava tendo algum churrasco lá na casa? Não, não me recordo

(
...)
.

Do mesmo modo, ao ser inquirido em juízo, o policial militar Magno Sousa do Nascimento, que participou da abordagem e prisão em flagrante do apelante, confirmou a posse do entorpecente
(
ID.
1
22011760)
:

(...) a gente estava em patrulhamento na região, e aí por essa proximidade que a população tem com a polícia militar e bem como a força tática, chegam diversas denúncias de enquanto a gente está em patrulhamento mesmo. Aí um transeunte parou a viatura, falou que já estava se sentindo incomodado, que já havia visto esses indivíduos nessa prática delituosa de tráfico de entorpecente, suposta, né? E aí ele se sentiu confiante e relatou à equipe policial. Diante dessa informação, a polícia militar, no intuito de preservação da ordem, foi passar lá pela região. Quando a gente estava em patrulhamento, passou pela região e avistou os indivíduos, que ao verem a viatura da polícia militar, eles adentraram de maneira repentina, já soltando as coisas e adentraram para dentro da residência. Diante dessa situação, a gente deu voz de abordagem, foi feito o acompanhamento a pé dos indivíduos e adentrou a residência para conseguir averiguar esses indivíduos. Eles estavam arredios, não queriam ser abordados pela polícia militar, foi necessário utilizar a força moderada para conseguir contê-los. E aí, na busca pessoal, foi encontrado pelo policial responsável pela busca porções. Não sei dizer exatamente para o senhor agora as quantidades, porque eu estava na condição de patrulheiro. E aí teve outros indivíduos que pularam para o fundo da residência e cortaram o pé. E aí foi isso que se deu. Diante do entorpecente que foi localizado em posse desses, realizamos a busca já no interior da residência, por estar, no interior da residência, diante do acompanhamento que foi feito a esses indivíduos que adentraram. E foi localizado mais entorpecente, também não me lembro a quantidade.

(...)
.

De suma importância citar o teor do Enunciado n°8 da TCCR, que dispõe que os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasarem a condenação criminal:

Enunciado n° 8 da TCCR
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A apreensão de substância entorpecente acondicionada em invólucros típicos do tráfico, acompanhada de maquineta de cartão, dinheiro fracionado e diversos apetrechos, consubstancia elementos objetivos e subjetivos da destinação mercantil da droga. Assim, mostra-se irrefutável a conduta típica, antijurídica e culpável do réu, a impor o reconhecimento de sua responsabilidade penal pelo delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento a caso análogo, assentou que a apreensão de entorpecente com artefatos que indicam a traficância e autorizam a manutenção da condenação:

(...) 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu,
com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218).
2 .
Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3 .
Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na
espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

No caso em análise, a quantidade expressiva de droga apreendida (618,82g de maconha e 5,23g de cocaína), a forma de acondicionamento (porções fracionadas), a apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha e
dinheiro
, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que estava apenas tomando banho de piscina com amigos quando os policiais entraram na residência, não encontra respaldo nas demais provas dos autos
.

O acervo probatório constante nos autos demonstra, pois, a materialidade e comprova a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante
W
islley

Oliveira da Conceição Neves, de modo que a sentença deve ser mantida.

IV.
D
O P
EDIDO
DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
NA FRAÇÃO MÁXIMA
(ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06)

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a defesa pleiteia sua aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao invés da fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença.

Após detida análise dos autos,
constato
que
o pedido
não merece acolhimento
.

O chamado "tráfico privilegiado" constitui importante instituto
despenalizador
introduzido pela Lei nº 11.343/06, que visa conferir tratamento diferenciado ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de política criminal que busca distinguir o pequeno traficante eventual daquele que faz do tráfico seu meio de vida, possibilitando a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do
quantum
de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.

Cito, por conseguinte, a jurisprudência sobre o assunto:

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
art
. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes. 3. Quanto ao regime, não obstante o
quantum
da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 846115 SP 2023/0286760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023).

No caso em análise, o juízo sentenciante reconheceu a presença dos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contudo a aplicou em patamar intermediário (1/2), fundamentando sua decisão na quantidade e variedade de drogas apreendidas (618,82g de maconha e 5,23g de cocaína).

Tal fundamentação mostra-se adequada e suficiente para justificar a aplicação da causa de diminuição em patamar intermediário, não havendo que se falar em

bis in idem
ou ausência de fundamentação idônea.

Importante destacar que, conforme o Enunciado nº 48 do TJMT,
as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
. No caso concreto, a sentença expressamente consignou que deixou de valorar a quantidade de droga na primeira fase para considerá-la na terceira fase, em estrita observância ao referido enunciado.

Ademais, a quantidade apreendida — 618,82g de maconha e 5,23g de cocaína — não pode ser considerada ínfima. A diversidade dos entorpecentes, aliada à apreensão de balança de precisão contendo resquícios de droga, evidencia que a prática delitiva não se deu de forma ocasional, o que justifica a fixação da minorante no patamar intermediário.

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a natureza e a quantidade das drogas constituem fundamentos legítimos para a modulação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.

(
N.U
1009281-97.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
)
.

Nesse contexto, c
onsiderando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a variedade de entorpecentes e a apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha, mostra-se adequada e proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (metade), conforme aplicado pelo magistrado sentenciante.

Portanto, a fração de redução aplicada pelo juízo sentenciante (1/2) mostra-se
adeq
uada e proporcional ao caso concreto, não havendo razão para sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto por
Wislley
Oliveira da Conceição Neves

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025